Tribunal: STF
Processo: AI 831466
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL N. 10.395/95. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 280 DO STF.



    1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apoia na tese da recorrente. Precedente: AI 791.292 QO-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010.



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA SALARIAL. LEI Nº 10.395/95. COISA JULGADA. ISONOMIA. 



    A coisa julgada, tema de ordem pública, pode ser reconhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Tramitou anterior ação idêntica, transitada em julgado com análise do mérito. Impossibilidade de rediscutir a questão por mudança de entendimento de órgão fracionário da Corte sobre a matéria. 



    PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO PELA COISA JULGADA. APELO PREJUDICADO .



    5. NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.